Tribunal: TJBA
Processo: 8044151-31.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044151-31.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LORENA CRISTINA CEMIM

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA
APROVADA EM
CONCURSO PÚBLICO ABERTO PARA A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL DA EMPRESA PÚBLICA PETROBRÁS TRANSPORTE S/A (TRANSPETRO). ESTATAL QUE CONTRATOU PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE
DO CERTAME
EM DETRIMENTO DA CANDIDATA
ORA AGRAVANTE
REGULARMENTE HABILITADA E APROVADA
NA SELEÇÃO PÚBLICA
. PRETERIÇÃO CONFIGURADA MEDIANTE JUNTADA DE PROVAS OBTIDAS PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO. PRECEDENTE DO STF.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044151-31.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LORENA CRISTINA CEMIM
e como Agravada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.